Tribunal: TJPA
Processo: 0816764-27.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816764-27.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: INTEGRAL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA DO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por
INTEGRAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
.
contra decisão interlocutória
do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0804335-44.2020.8.14.0040), ajuizada pelo ora Agravado,
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, determinando a redução do valor da execução
no montante no valor da
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
nº 002020570002844-0, persistindo a execução no restante apurado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, reduzindo o valor da execução e mantendo o restante do montante para o prosseguimento da execução.

III. Razões de decidir

3.
O procedimento da Exceção de Pré-Executividade é cabível em questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz, bem como, nas causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que sejam aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória. (Súmula nº 393 do STJ)

4.
No caso concreto, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional.

5. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou a compreensão de que não é possível declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa do executado.

6. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Tributário Nacional, artigo 202; Lei nº 6.830 de 1980, artigo 2º, §5º e §6º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Súmula nº 393;
STJ - AgInt no REsp: 1464086 PE 2014/0157332-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020; STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1445260 MG 2014/0025286-3, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016; STJ - AgRg no AREsp: 453197 SP 2013/0414060-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (Processo nº
0816764-27.2024.8.14.0000
) interposto por
INTEGRAL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
.
contra decisão interlocutória do Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº 0804335-44.2020.8.14.0040), ajuizada pelo ora Agravado,
que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, determinando a redução do valor da execução
no montante no valor da
Certidão de Dívida Ativa (CDA)
nº 002020570002844-0, persistindo a execução no restante apurado
.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ARGUIDA para reduzir o valor da execução no montante no valor da CDA 002020570002844-0, persistindo a execução no valor restante apurado
. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id. 22509718), o Agravante alega, em síntese, a ausência de fundamento legal do cálculo de correção monetária, gerando vício formal que compromete a validade do título, resultando em sua nulidade.

Aduz que no fundamento e na forma de atualização do débito, bem como, nos cálculos dos juros e multa, estão ausentes os requisitos para a sua validade: a certeza e liquidez, destacando que o valor apresentado do débito não tem a indicação sobre a forma utilizada para calcular os encargos, como deveria ser demonstrado, nos termos do artigo 798, parágrafo único, I, II, III, IV, do CPC de 2015.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da decisão recorrida com a declaração de nulidade da execução, em razão da ausência de liquidez e certeza, e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O efeito suspensivo foi deferido.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
25139214
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção. (Id.

25252908
)

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade, reduzindo o valor da execução e mantendo o restante do montante para o prosseguimento da execução.

É cediço que o procedimento da Exceção de Pré-Executividade é cabível em questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz, bem como, nas causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente, desde que sejam aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

Tal previsão encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, que assim dispõe:

Súmula nº 393
-
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1
. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ).
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a análise da pretensão da recorrente demandaria dilação probatória, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Com efeito, a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 453197 SP 2013/0414060-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2014 – Grifo nosso).

No caso concreto, o executado apresentou nos autos a decisão administrativa que cancelou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 002020570002844-0, gerada pelo Auto de Infração (AINF) nº 032019510000293-8 (Id. 38387300, pág. 58 - origem), o que impediria o prosseguimento da Execução Fiscal em relação à CDA em questão.

Assim, o Juízo de origem acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade para reduzir o valor da execução no montante do valor da CDA nº 002020570002844-0, persistindo a execução no valor restante apurado.

Isso porque, como bem pontuou o Magistrado de origem, as Certidões de Dívida Ativa apresentadas não geram qualquer prejuízo à defesa do ora Agravante, senão vejamos:

No presente feito, as CDA’s objeto de análise, trouxeram a individualização do sujeito passivo, com a indicação de sua residência, a discriminação do crédito tributário, mediante o apontamento da origem, natureza e qualificação do montante da dívida, bem como o fundamento legal da cobrança. Constam, ainda, do título a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, além do número do processo administrativo, especificando-se o livro e folha da inscrição. No campo final, aos juros de mora e multa (termo inicial e valores), bem como faz menção aos dispositivos legais responsáveis pela sua elaboração.

Da análise dos autos, verifica-se que as Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos de legalidade e publicidade do ato, oportunizando a Ampla Defesa e o Contraditório por parte do contribuinte, nelas constando o valor original da dívida, os cálculos dos encargos legais acessórios, juros de mora e correção monetária, conforme o disposto nos artigos 2º, §5º e §6º, da Lei nº 6.830 de 1980 e 202 do Código Tributário Nacional,
in verbis
:

LEI Nº 6.830 DE 1980

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Outrossim, considerando a limitação do instrumento processual, que não admite dilação probatória, incabível na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, não há indícios, de plano, de que os créditos tributários cobrados na Ação de Execução Fiscal são indevidos, requisito essencial ao reconhecimento da iliquidez e inexigibilidade das Certidões de Dívida Ativa.

Nesse contexto, destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou a compreensão de que não é possível declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa do executado, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. HIGIDEZ DA CDA. FUNDAMENTO INATACADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF e 7 do STJ. (...) 6. Quanto à assertiva de que o título executivo não possui a relação dos nomes dos empregados com direito ao FGTS,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não é possível "declarar a nulidade da CDA na hipótese de eventuais falhas que não gerem prejuízo à defesa do executado
, destacando que o rol contido no § 5º do art. 2º da LEF é taxativo, vale dizer, restringe-se às hipóteses ali elencadas, as quais não incluiu a relação de empregados beneficiados pelo depósito do FGTS, sendo vedada a interpretação extensiva pelo Magistrado" (STJ - AgInt no REsp 1 .318.467/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 3/5/2017) . 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1464086 PE 2014/0157332-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2020 – Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CDA. SÚMULA 7/STJ. ISS. SOCIEDADE LIMITADA. CARÁTER EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI N. 406/68. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PRIVILEGIADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. (...) 3.
A nulidade da CDA não deve ser declarada à vista de meras irregularidades formais que não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado, visto que é o sistema processual brasileiro informado pelo princípio da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief).
Precedentes (...) (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1445260 MG 2014/0025286-3, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016 – Grifo nosso)

Dessa forma,
não restando demonstrado o efetivo prejuízo de defesa ao contribuinte, e ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, a manutenção da decisão
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC de 2015.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025